Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA e OUTROS, em face à decisão desta Relatoria que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do embargado para conceder o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que sejam desbloqueados os valores correspondentes aos depósitos pelas “encomendas” ou operações realizadas no período anterior à data de 17/02/2020. Os embargantes alegaram vício de omissão e obscuridade na decisão monocrática. Contudo suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto aos recorrentes emendarem a peça processual e complementarem os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 2 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905